Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO INTEGRAL. INVIABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. COAÇÃO MORAL. VÍCIO DE VONTADE OU CONSENTIMENTO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
1. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC e em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta.
2. O pedido inicial diz respeito à contratação de empréstimos e transações financeiras realizadas de forma fraudulenta, que permite aferir a culpa da vítima, suscitada pelo réu em contestação e refutada pela autora em réplica. A sentença, portanto, analisou todas as questões dentro dos limites da demanda e em conformidade com os argumentos suscitados por ambas as partes.
3. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula 297).
4. A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja "responsabilidade pelo risco integral", devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14).
5. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário quando envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida.
7. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a conduta é praticada por criminoso (terceiro) que, mediante engenharia social e phishing (envio de mensagem de texto para o celular da vítima com número de telefone para supostamente bloquear compra não realizada), obtém acesso ao celular do consumidor, além de suas senhas de acesso aos aplicativos do banco e realiza transações, transferências e PIX compatíveis com a situação financeira e os limites de operações do consumidor.
8. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479/STJ impõe: "no âmbito de operações bancárias".
9. Não há falha do banco na operação bancária realizada com conduta praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira, quando a vítima autoriza as transferências ou a contratação de operações, mesmo que ludibriada (o que não era de conhecimento da instituição), e assina, ainda que eletronicamente, o contrato.
10. "Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação." Precedente: Acórdão n.1093697.
11. A nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada quando é plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (CC, art. 171, II).
12. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.